Tribunal: TJMT
Processo: 1004530-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004530-18.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória, Execução Penal Provisória - Cabimento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), BRUNO FONSECA MONTEIRO - CPF: 056.011.541-55 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (IMPETRANTE), CATIUSCIA PEREIRA DA SILVA MOREIRA - CPF: 019.722.161-04 (VÍTIMA), M. E. M. M. - CPF: 027.778.671-19 (VÍTIMA), WEVERTON BRITO DOS ANJOS (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI EMILIO PAES - CPF: 974.182.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON DOUGLAS SANTOS DOURADO - CPF: 033.676.461-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GRASIELE DOS SANTOS CASTRO - CPF: 062.479.211-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE -
DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– MEDIDA CONSTRITIVA IMPOSTA
A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA CONSECUÇÃO DO CRIME, QUE FOI PERPETRADO MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO, COM EMPREGO OSTENSIVO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - FUNDADO RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA
– PACIENTE QUE RESPONDE À OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIME PATRIMONIAL - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE PARA O ACAUTELAMENTO DO CORPO SOCIAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos concretos e idôneos que revelem a gravidade concreta da conduta iníqua e a periculosidade social do paciente, ambas reveladas pelo
modus operandi
empregado na consecução da conduta iníqua, que foi cometida mediante invasão à residência, com emprego ostensivo de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, tudo a indicar a necessidade do encarceramento provisório para o acautelamento do corpo social.

2.

A teor do que preconiza o art. 286, §6o do CPP, a necessidade do claustro provisório para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de restrições menos severas à liberdade de locomoção do indivíduo; mormente no caso em apreço, em que identificada a periculosidade social do increpado e o risco concreto de que, acaso colocado em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. AFFONSO FLORES SCHENDROSKI

PACIENTE:

BRUNO FONSECA MONTEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos do APFD n.o 1031351-84.2020.811.0003 (PJe), em que investigado pela prática, em tese, da conduta ilícita descrita no
art. 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I, do Código Penal
.

Após contextualizar os fatos, o firmatário do remédio heroico assenta o constrangimento ilegal na tese de
carência de fundamentação jurídica válida no decreto segregatício
, argumentando, nesse desiderato, que a d. autoridade inquinada de coatora não demonstra concretamente a necessidade e adequação da providência acautelatória mais severa frente às demais, optando por justificá-la genericamente na gravidade em abstrato do delito, na citação aos requisitos legais da prisão preventiva e na mera presunção de que o paciente cometerá novos crimes acaso seja solto; olvidando que se trata de indivíduo primário, menor de 21 anos e com
condições pessoais abonatórias
, cujos elementos palpáveis vinculados aos autos
não apontam qualquer periculosidade ou indicativos de reiteração delitiva
.

Por tudo o que expõe, requer a concessão

in limine
da presente ordem em liberatória, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e a revogação da prisão cautelar, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

A ordem veio munida com procuração e a documentação registrada no ID 80091976 e ID 80091977.

Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, por conexão ao HC n.o 1001993-49.2021.811.0000 – anteriormente distribuído, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial (ID 80598467), o que foi devidamente cumprido com a juntada dos documentos digitais de ID 81099457 e ss.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
81868958) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 83007492.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 83337475).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o beneficiário deste
writ
encontra-se preso preventivamente diante da existência de fortes indícios de que estaria envolvido no cometimento do crime de
roubo majorado
, perpetrado em face das vítimas
Catiuscia Pereira da Silva Moreira
e
M.E.M.M.

Verte da prova pré-constituída e dos informes prestados pela d. autoridade inquinada de coatora que no dia
28/12/2020
, por volta das 03h30min, o favorecido nessa ordem e seus comparsas
Claudinei Emilio Paes
,
Maycon Douglas dos Santos
e
Grasiele Dos Santos Castro
, todos com consciência e vontade, agindo em comunhão de esforços e com unidade de desígnios, invadiram a residência das ofendidas
Catiuscia Pereira da Silva Moreira
e
M.E.M.M.
, e subtraíram coisas alheias móveis,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
.

Algumas horas após a consumação do fato criminoso, a Polícia Judiciária Civil recebeu uma informação anônima de que o veículo subtraído da vítima
Catiuscia
estaria estacionado às margens da “Rodovia do Peixe”, tendo este sido devidamente recuperado pelos agentes policiais.

Com a evolução do procedimento investigativo, a polícia conseguiu chegar ao nome de
Bruno Fonseca Monteiro
, que já vinha sendo monitorado pelo suposto envolvimento em outros delitos patrimoniais perpetrados na Comarca de Rondonópolis/MT, havendo fortes indícios de que seria, também, um dos responsáveis pelo roubo majorado cometido em face de
Catiuscia Pereira da Silva Moreira
e
M.E.M.M
.

Com efeito, ao apresentarem uma imagem de
Bruno
às ofendidas, estas prontamente o reconheceram como um dos bandidos que invadiram sua residência no final do ano de 2020, principalmente porque o mesmo não havia se utilizado de meio algum para esconder sua identidade durante a ação criminosa; e, diante de tais fatos, foi decretada a prisão preventiva deste. Inquirido sobre a dinâmica dos fatos, o ora paciente teria confessado sua participação no crime de roubo e delatado os corréus
Maycon Douglas dos Santos
e
Grasiele Dos Santos Castro
, os quais também tiveram suas prisões provisórias decretadas pelo magistrado singular.

Nessa esteira, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção da prisão processual imposta ao paciente configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pelo nobre causídico na exordial do
writ
,
entendo que a razão não lhe assiste
. Explico.

Como é sabido, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
;

os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo dessas premissas, dessume-se da decisão combatida que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o crime de
roubo majorado
que lhe está sendo imputado

ultrapassa o patamar dos 4 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos
elementos informativos encartados no caderno investigativo
, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para a imposição da medida extrema; não sendo despiciendo rememorar que
para a decretação da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, ao prestar informações nos autos da presente ação constitucional, a d. autoridade inquinada de coatora bem destacou que
a exordial acusatória foi devidamente recebida no dia 15/02/2021
, instaurando-se a
ação penal n.o 1000136-56.2021.811.0003 (PJe)
, o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque,
não se revela adequado proceder em sede de
habeas corpus
a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal
.

Tanto é assim que a jurisprudência sedimentada no c. Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que “
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate
”
(HC 507.256/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019) – Destaquei.

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz singular justificou a conversão da custódia em flagrante em preventiva no
gravame à ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta iníqua
e da aparente
periculosidade
do paciente, ambas reveladas pelo
modus operandi
empregado na consecução do ilícito,
que
fora perpetrado
mediante grave ameaça às vítimas, com emprego ostensivo de arma de fogo
.

Desta feita, concluo que os argumentos lançados pela autoridade tida por coatora no decreto constritivo se revelam idôneos e bem justificam a imposição da
ultima ratio
ao beneficiário deste
writ
, estando, inclusive, em consonância com o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores. Veja-se:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RÉU
.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA E PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHO MENOR. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. O Paciente foi denunciado como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Não houve flagrante; a prisão preventiva do Paciente foi decretada no recebimento da denúncia, e se deu oito meses após os fatos, que datam de 24/08/2019.

2. A custódia cautelar encontra-se suficientemente justificada na especial gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi do delito, consistente em roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, com invasão da residência e restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema para a garantia da ordem pública.

[...] 7. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e denegada.”
(HC 586.805/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020). Grifei.

Como se não bastasse, a d. autoridade impetrada ressaltou que a constrição cautelar seria indispensável, também, para
evitar a recalcitrância delitiva do increpado
que, além do processo em que decretada a prisão vergastada, também responde à
Ação Penal n.o 0005474-10.2019.811.0064, em trâmite perante a 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT
, em que denunciado pelo suposto cometimento do crime de
furto qualificado
.

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas - principalmente delitos contra o patrimônio -, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA
. REINCIDENTE ESPECÍFICO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

[...] 5. Ordem denegada.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta das condutas a ele atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

Portanto, uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
BRUNO FONSECA MONTEIRO
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021